Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-09.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024442-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), I. A . MOUSQUER - CNPJ: 05.146.462/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e à luz do entendimento do STF no Tema 1184.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar
se é cabível o apensamento dos autos da presente execução fiscal, considerando o valor mais elevado do crédito ali exigido e a possível economia processual
.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1158766/RJ (Tema 392), firmou entendimento de que a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é uma faculdade judicial, condicionada ao preenchimento de certos requisitos, entre eles a identidade de fases processuais dos processos em questão.

4.
No caso presente, não foi demonstrado que ambas as execuções estão na mesma fase, o que inviabiliza o apensamento automático, pois tal procedimento não é compulsório e deve observar a conveniência e a ordem dos atos processuais, conforme preconiza o art. 28 da Lei de Execução Fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O apensamento de execuções fiscais depende da fase processual idêntica e de juízo de conveniência, não sendo aplicável de forma automática.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE C
UIABÁ
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. De Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1024442-09.2020.8.11.0041

promovida contra

I.
A.
MOUSQUER
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso
VI
, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Nas razões recursais, a parte apelante defende a viabilidade de apensamento dos presentes autos aos demais processos executivos movidos contra o mesmo devedor, hipótese em que o montante total executado ultrapassaria o limite de alçada.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. De Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1024442-09.2020.8.11.0041 promovida contra
I. A. MOUSQUER
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs
,
no
§ 2
º ,
do
art.
1
°
, que
“
§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.
”

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidasna Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária, porquanto não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua incidência. Nos termos do art. 496, §3º, do Código de Processo Civil, é dispensada a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na demanda for inferior a 100 (cem) salários-mínimos em face da Fazenda Pública municipal.

No caso concreto, inexistindo valor de condenação que atinja esse limite, não se revela cabível a aplicação automática da remessa necessária, o que obsta à sua utilização como mecanismo de reexame da decisão de primeiro grau.

Assim,
limita
-se o julgamento ao âmbito da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente.

Pois bem.

Nas razões recursais, a parte apelante defende a viabilidade de apensamento dos presentes autos aos demais processos executivos movidos contra o mesmo devedor, hipótese em que o montante total executado ultrapassaria o limite de alçada.

No tocante
a isso,
há de ser consignado que o c. Superior Tribunal de Justiç
a,
no julgamento do Recurso Especial n. 1158766/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 392), firmou o entendimento de que a reunião de execuções fiscais somente é cabível quando preenchidos determinados requisitos, dentre os quais se destaca a identidade de fases processuais entre os feitos.

No caso, não houve nenhuma demonstração, por parte da exequente, ora apelante, de que todas as execuções fiscais objeto do pedido de reunião se encontram na mesma fase procedimental, o que, por si só, inviabiliza a unificação dos processos.

E, ainda que sustente que a Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece a obrigatoriedade da reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, a referida norma não tem o condão de afastar os requisitos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a unificação dos processos.

A reunião de feitos não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a análise da conveniência da medida e o respeito às fases processuais dos autos.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI 6.830/80 – PROCESSOS COM IDENTIDADE DAS PARTES E FASES DISTINTAS
– RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1158766/RJ – TEMA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial nº 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes;
ii
) requerimento formulado por uma delas;
iii
) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas;
iv
) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

2.
Ausentes os requisitos necessários para a reunião das execuções fiscais, consoante art. 28 da Lei n° 6.830/80 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1158766/RJ, revela-se injustificada a medida determinada pelo juízo singular.

3. Recurso provido”.

(N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.9.2024, publicado no DJE 10.9.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025